Tribunal: TJES
Processo: 5004591-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Caução; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-03-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRÉ-ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL JUNTO A MATRÍCULA DE IMÓVEL – TUTELA ESPECÍFICA NOTICIANDO DISCUSSÃO SOBRE A VAGA DE GARAGEM – MEDIDA CABÍVEL E PRUDENTE – ART. 167, II, ITEM 12, DA LEI N. 6.015/73 – AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO EXERCÍCIO DE DIREITO IMOBILIÁRIO PELO TITULAR DO BEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) É plenamente cabível – e, sobretudo, prudente – a concessão de medida de urgência no sentido de determinar a averbação da existência de demanda em trâmite perante o Poder Judiciário, explicando seus limites, tal qual fizera o magistrado ao noticiar que se discute, tão somente, questão atinente à vaga de garagem, visando a prevenir terceiros em eventuais negócios jurídicos futuros, conforme prevê o art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73.

2)
Nos dias de hoje, em que a maioria das famílias possui pelo menos um veículo, qualquer interessado na aquisição de um apartamento num edifício residencial procura saber informações acerca da vaga de garagem a ele vinculada antes de celebrar o negócio jurídico e, não raras vezes as condições por ela oferecidas – como o grau de dificuldade para realização de manobras, se a entrada e saída do veículo é obstada por outros veículos, a proteção oferecida ao veículo etc. – tornam-se decisivas na escolha do imóvel a ser adquirido, o que constitui mais um elemento a corroborar a importância da averbação determinada pelo juiz, uma vez que possíveis interessados na aquisição do imóvel colocado à venda pelo agravante certamente solicitarão informações sobre a vaga a ele vinculada e é razoável que saibam da existência de uma disputa judicial neste particular.

3)
Cuida-se a pré-anotação de mecanismo legítimo para conferir publicidade acerca da pendência de ação judicial envolvendo a vaga de garagem, que integra o imóvel, com vistas a advertir terceiros acerca da pendência judicial, sem que, para tanto, haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem, ou seja, mesmo com a averbação constante à margem da sua matrícula, inexiste óbice à realização do negócio jurídico.

4)
Não houve a própria indisponibilização do imóvel, uma vez que eventual interessado na sua aquisição terá conhecimento, desde o primeiro momento – seja mediante informação prestada, de boa-fé, pelo vendedor, seja pela pré-anotação – que inexiste óbice à transferência de sua titularidade, por ser expressa a determinação judicial no sentido de que a averbação junto a matrícula do imóvel noticie o objeto da demanda judicial, qual seja, o direito de utilizar a vaga de garagem nº 01.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004591-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SIMOES JUNIOR
AGRAVADO: DANIELA MARTINS CARVALHO QUEIROZ e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Carlos Augusto Simões Júnior

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1546961) que, em “
ação reivindicatória
” ajuizada por
Daniela Martins Carvalho Queiroz

e
Marcos Antonio Queiroz
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de RGI do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES para que proceda a pré-anotação, junto a matrícula do imóvel descrito na petição inicial, da existência da demanda que versa sobre a vaga de garagem nº 01.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1546958), em síntese, que:
(i)
junta declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, daí porque requer a concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii)

os proprietários dos imóveis não são proprietários das vagas de garagem, pois obtém somente a utilização do espaço destinado as garagens;
(iii)

a antiga proprietária do imóvel que atualmente pertence aos agravados realizou a troca das vagas de garagem há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, sem, contudo, informar aos adquirentes;
(iv)

não há probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência, haja vista que a vaga não é de propriedade do imóvel, sendo apenas de utilização dos proprietários dos apartamentos;
(v)

o fato de ter colocado o imóvel à venda não obsta qualquer resolução dos autos, visto que para vender o imóvel basta comunicar ao comprador sobre o imbróglio que corresponde as garagens, e que ao final, será considerada para a utilização a vaga da frente ou de trás;
(vi)
a medida gera efeitos irreversíveis, uma vez que o objetivo é indisponibilizar o imóvel para venda, quando na realidade a vaga não pertence ao imóvel, apenas estando à disposição dos proprietários para a utilização;
(vii)

não há no registro do imóvel a descrição da vaga da garagem correspondente a cada apartamento, estando a mercê dos proprietários a utilização de uma vaga de garagem;
(viii)

a medida determinada, além de ser irreversível, pois o obriga a permanecer no imóvel, altera o registro imobiliário que não possui descrição da vaga de garagem, haja vista ter os proprietários o direito de utilização;
(ix)

detém a posse há mais de 25 (vinte e cinco) anos, ou seja, tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo;
(x)

para a procedência da ação, cumpriria aos requerentes provarem a data do esbulho e a perda da posse, itens ausentes da peça prática, devendo ser julgado improcedente o pedido; e
(xi)

deve ser conferida eficácia suspensiva ao presente recurso.

Ao recepcionar o presente recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1613544).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (Id 1888025), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Carlos Augusto Simões Júnior

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1546961) que, em “
ação reivindicatória
” ajuizada por
Daniela Martins Carvalho Queiroz

e
Marcos Antonio Queiroz
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de RGI do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES para que proceda a pré-anotação, junto a matrícula do imóvel descrito na petição inicial, da existência da demanda que versa sobre a vaga de garagem nº 01.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1546958), em síntese, que:
(i)
junta declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, daí porque requer a concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii)

os proprietários dos imóveis não são proprietários das vagas de garagem, pois obtém somente a utilização do espaço destinado as garagens;
(iii)

a antiga proprietária do imóvel que atualmente pertence aos agravados realizou a troca das vagas de garagem há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, sem, contudo, informar aos adquirentes;
(iv)

não há probabilidade do direito que justifique a concessão da tutela de urgência, haja vistaf que a vaga não é de propriedade do imóvel, sendo apenas de utilização dos proprietários dos apartamentos;
(v)

o fato de ter colocado o imóvel à venda não obsta qualquer resolução dos autos, visto que para vender o imóvel basta comunicar ao comprador sobre o imbróglio que corresponde as garagens, e que ao final, será considerada para a utilização a vaga da frente ou de trás;
(vi)
a medida gera efeitos irreversíveis, uma vez que o objetivo é indisponibilizar o imóvel para venda, quando na realidade a vaga não pertence ao imóvel, apenas estando à disposição dos proprietários para a utilização;
(vii)

não há no registro do imóvel a descrição da vaga da garagem correspondente a cada apartamento, estando a mercê dos proprietários a utilização de uma vaga de garagem;
(viii)

a medida determinada, além de ser irreversível, pois o obriga a permanecer no imóvel, altera o registro imobiliário que não possui descrição da vaga de garagem, haja vista ter os proprietários o direito de utilização;
(ix)

detém a posse há mais de 25 (vinte e cinco) anos, ou seja, tal circunstância não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo;
(x)

para a procedência da ação, cumpriria aos requerentes provarem a data do esbulho e a perda da posse, itens ausentes da peça prática, devendo ser julgado improcedente o pedido; e
(xi)

deve ser conferida eficácia suspensiva ao presente recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, noticio ter
indeferido
tal pleito ao recepcionar o recurso e, ato contínuo, oportunizado a realização do preparo pelo agravante (Id 1555778), o qual foi devidamente comprovado nos autos eletrônicos (Id's 1610256 e 1610257).

Verifico que a grande extensão das razões recursais, conforme se infere da síntese acima realizada, se deve ao fato de o agravante submeter ao crivo desta Instância
ad quem
praticamente toda a matéria versada na lide originária, inclusive, alguns pontos acerca dos quais ainda não se pronunciou o juiz, tais como a aventada inadequação da via eleita pelos agravados e a (in)validade da troca de vagas de garagem alegadamente realizada com a antiga proprietária do imóvel adquirido pelos agravados.

Diante disso, torna-se oportuna a ressalva de que, no sistema processual brasileiro, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria
decidida
, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Nesse cenário, a cognição a ser empreendida deve observar o limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos
requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência
, sem indevido aprofundamento no mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Pois bem, desacolho a tese recursal de que a medida judicial impugnada – pré-anotação da existência de demanda judicial junto à matrícula do imóvel – gerará efeitos irreversíveis, para tanto alegando o agravante que indisponibilizará o imóvel para venda, em que pese a vaga a ele não pertencer e estar apenas à disposição dos proprietários para a utilização.

Assim compreendo, porque a decisão que determinou a expedição de ofício ao cartório de RGI, para que proceda a pré-anotação da existência da demanda, foi específica no sentido de que seja noticiada a discussão acerca da
vaga de garagem nº 01
, não obstando a realização de negócio jurídico envolvendo o próprio apartamento.

Logo, é plenamente cabível – e, sobretudo, prudente – a concessão de medida de urgência no sentido de determinar a averbação da existência de demanda em trâmite perante o Poder Judiciário, explicando seus limites, tal qual fizera o magistrado ao noticiar que se discute, tão somente, questão atinente à vaga de garagem, visando a prevenir terceiros em eventuais negócios jurídicos futuros, conforme prevê o art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73:

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

(...)

II - a averbação:

(...)

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados.

Com isso, também rejeito a tese recursal de que “
os proprietários dos imóveis não são proprietários das vagas de garagem, pois obtém somente a utilização do espaço destinado as garagens
” (Id 1546958, p. 7) e de que

“
não há no Registro do Imóvel a descrição da vaga da garagem correspondente a cada apartamento, estando a mercê dos proprietários a utilização de uma vaga de garagem
” (Id 1546958, p. 9/10), uma vez que há menção na escritura pública do imóvel adquirido pelos ora agravados, junto a Sra. Arlete de Vargas Guimarães, de que possui
vaga de garagem
, o que torna desimportante, a princípio, o fato de o documento não especificar qual é a vaga a ele vinculada.

Nos dias de hoje, em que a maioria das famílias possui pelo menos um veículo, qualquer interessado na aquisição de um apartamento num edifício residencial procura saber informações acerca da vaga de garagem a ele vinculada antes de celebrar o negócio jurídico e, não raras vezes as condições por ela oferecidas – como o grau de dificuldade para realização de manobras, se a entrada e saída do veículo é obstada por outros veículos, a proteção oferecida ao veículo etc. – tornam-se decisivas na escolha do imóvel a ser adquirido, o que constitui mais um elemento a corroborar a importância da averbação determinada pelo juiz, uma vez que possíveis interessados na aquisição do imóvel colocado à venda pelo agravante certamente solicitarão informações sobre a vaga a ele vinculada e é razoável que saibam da existência de uma disputa judicial neste particular.

Cuida-se a pré-anotação, portanto, de mecanismo legítimo para conferir publicidade acerca da pendência de ação judicial envolvendo a vaga de garagem que, a meu ver, integra o imóvel, com vistas a advertir terceiros acerca da pendência judicial, sem que, para tanto, haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem, ou seja, mesmo com a averbação constante à margem da sua matrícula, inexiste óbice à realização do negócio jurídico.

Desta feita, se é suficiente, de acordo com o agravante, a comunicação do imbróglio a eventuais interessados na aquisição de seu imóvel – que se encontra à venda e, via reflexa, descortina a urgência do provimento jurisdicional – de igual forma lhe é possível noticiar a possíveis interessados que a averbação em questão não inviabiliza o negócio jurídico, por envolver, tão somente, a vaga de garagem.

Como já dito, não considero ter havido a própria indisponibilização do imóvel, tal qual alegado pelo agravante, já que eventual interessado na sua aquisição terá conhecimento, desde o primeiro momento – seja mediante informação prestada, de boa-fé, pelo vendedor, seja pela pré-anotação – que inexiste óbice à transferência de sua titularidade, por ser expressa a determinação judicial no sentido de que a averbação junto a matrícula do imóvel noticie o objeto da demanda judicial, qual seja, o direito de utilizar a vaga de garagem nº 01.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRÉ-ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL JUNTO A MATRÍCULA DE IMÓVEL – TUTELA ESPECÍFICA NOTICIANDO DISCUSSÃO SOBRE A VAGA DE GARAGEM – MEDIDA CABÍVEL E PRUDENTE – ART. 167, II, ITEM 12, DA LEI N. 6.015/73 – AUSÊNCIA DE EMPECILHO AO EXERCÍCIO DE DIREITO IMOBILIÁRIO PELO TITULAR DO BEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) É plenamente cabível – e, sobretudo, prudente – a concessão de medida de urgência no sentido de determinar a averbação da existência de demanda em trâmite perante o Poder Judiciário, explicando seus limites, tal qual fizera o magistrado ao noticiar que se discute, tão somente, questão atinente à vaga de garagem, visando a prevenir terceiros em eventuais negócios jurídicos futuros, conforme prevê o art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/73.

2)
Nos dias de hoje, em que a maioria das famílias possui pelo menos um veículo, qualquer interessado na aquisição de um apartamento num edifício residencial procura saber informações acerca da vaga de garagem a ele vinculada antes de celebrar o negócio jurídico e, não raras vezes as condições por ela oferecidas – como o grau de dificuldade para realização de manobras, se a entrada e saída do veículo é obstada por outros veículos, a proteção oferecida ao veículo etc. – tornam-se decisivas na escolha do imóvel a ser adquirido, o que constitui mais um elemento a corroborar a importância da averbação determinada pelo juiz, uma vez que possíveis interessados na aquisição do imóvel colocado à venda pelo agravante certamente solicitarão informações sobre a vaga a ele vinculada e é razoável que saibam da existência de uma disputa judicial neste particular.

3)
Cuida-se a pré-anotação de mecanismo legítimo para conferir publicidade acerca da pendência de ação judicial envolvendo a vaga de garagem, que integra o imóvel, com vistas a advertir terceiros acerca da pendência judicial, sem que, para tanto, haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem, ou seja, mesmo com a averbação constante à margem da sua matrícula, inexiste óbice à realização do negócio jurídico.

4)
Não houve a própria indisponibilização do imóvel, uma vez que eventual interessado na sua aquisição terá conhecimento, desde o primeiro momento – seja mediante informação prestada, de boa-fé, pelo vendedor, seja pela pré-anotação – que inexiste óbice à transferência de sua titularidade, por ser expressa a determinação judicial no sentido de que a averbação junto a matrícula do imóvel noticie o objeto da demanda judicial, qual seja, o direito de utilizar a vaga de garagem nº 01.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.